Tribunal: TJDFT
Processo: 0750114-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750114-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do presente recurso, formulado pelo agravante Daniel Rodrigues dos Santos, por meio da manifestação de ID n.o 58445693, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem–se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator